Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019803-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGANTE), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA PELOS AUTORES / AGRAVADOS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU / AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DECLARADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Realizada audiência de justificação, sem a prévia citação da parte ré, que, por isso, não compareceu, o ato é nulo, em razão do disposto no artigo 562,
caput
, segunda parte, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO contra o acórdão de ID no 118173983 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1019803-37.2021 proveu o recurso apresentado por AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.
“para confirmar a liminar de ID 108579452 e revogar definitivamente a audiência de justificação realizada, com a designação de nova audiência sob o crivo do contraditório”
.

Em suas razões de ID no 119318474 os embargantes sustentam o cerceamento da sua defesa com relação aos pedidos de transferência do julgamento do feito do ambiente do plenário virtual para sessão por videoconferência. Defendem que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à relevância inferior da prova testemunhal produzida em audiência de justificação sem a participação da ré com relação à prova documental, bem como ao pedido de conversão do interdito proibitório em ação de manutenção de posse.

Assim, requerem o acolhimento do presente embargos para ser anulado o acórdão em razão da violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Sucessivamente, pugnam que seja sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, reconduzindo os ora embargantes à posse do imóvel em debate.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 120367466.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, acerca da alegação dos embargantes de cerceamento da sua defesa com relação aos pedidos de transferência do julgamento do feito do ambiente do plenário virtual para sessão por videoconferência, tenho que esta tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme estabelece a Portaria no 298/2020-PRES, em seu artigo 3o,
“os advogados e partes serão intimados da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJE).”
.

No caso em análise, os agravados, ora embargantes, trazem assuntos diversos do objeto recursal e solicitam a transferência da sessão ordinária em plenário virtual para sessão por vídeoconferência, protocolizando este pedido em 21.01.2022, conforme ID 115269466,
antes
da publicação da intimação de pauta, a qual somente se deu em 24.01.2022, assim, foi causado um verdadeiro tumulto processual.

Posteriormente à publicação da intimação de pauta, os embargantes protocolaram o pedido de transferência da sessão ordinária para sessão por videoconferência às 21:14h do dia 07.02.2022, por meio da petição de ID 117163959, sendo que a sessão estava marcada para iniciar às 08:00h do dia 09.02.2022.

Portanto, este pedido se deu de forma extemporânea, visto que os embargantes solicitaram a retirada do recurso da sessão apenas 34 horas e 46 minutos antes do início da sessão, ao arrepio da portaria no 298/2020-PRES, que fixou a necessidade de peticionamento eletrônico nos respectivos autos no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes do início da sessão virtual designada.

Desta feita, resta evidente a intempestividade do pedido de transferência do julgamento do feito do ambiente do plenário virtual para sessão por videoconferência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa que ocasione a nulidade do julgamento realizado por este Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Prosseguindo, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação à relevância inferior da prova testemunhal produzida em audiência de justificação sem a participação da ré com relação à prova documental, bem como ao pedido de conversão do interdito proibitório em ação de manutenção de posse.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau para análise do pedido liminar, entendeu necessária a realização da audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, a fim de esclarecer melhor sobre a posse e ameaça de esbulho no imóvel em litígio.

Na referida audiência foram ouvidas as testemunhas Clovis Soares de Jesus e Belmir Alberto Witte e, com base nestes depoimentos, em decisão posterior, foi deferida a liminar postulada pelos recorridos em primeiro grau e determinado que o recorrente, “se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse dos autores, relativamente às áreas rurais descritas nas matrículas 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330 do CRI de Nova Ubiratã – MT, inclusive em âmbito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.”.

Contudo, a empresa ré, ora agravante, não foi regularmente citada para figurar no pólo passivo da lide em primeiro grau e participar da audiência de justificação prévia.

Esta informação extrai-se da própria decisão atacada, conforme o Juízo a quo destacou, in verbis:

“Em que pese a tentativa de citação do representante legal da empresa requerida para audiência de justificação prévia, este não foi encontrado, conforme certificado em Id 54907431. Sendo assim, determino que a parte autora proceda a correta qualificação dos representantes legais da empresa requerida, no prazo de 15 dias, cujos dados podem ser facilmente obtidos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção do feito.”

Feitas estas considerações, anoto que o cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso diz respeito à realização de audiência de justificação sem a prévia intimação do réu, ora agravante, para comparecimento, nos termos do artigo 562, caput, segunda parte, do CPC, o qual transcrevo:

“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (grifo nosso)

Assim, uma vez que a razão do deferimento da tutela em primeiro grau, em tese, pautou-se também na oitiva das testemunhas realizada na audiência de justificação prévia e, diante da ausência de intimação/citação da empresa agravante agravante para comparecimento, verifica-se que o deferimento do efeito suspensivo recursal comporta deferimento.

Diante disso, a audiência de justificação restou eivada de vício insanável, visto que privou a parte ré, ora recorrente, do exercício do contraditório e de exercer o seu direito de defesa, tendo sido impedido de nela comparecer e questionar com perguntas às testemunhas trazida pelas partes autoras, ora recorridas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
A audiência de justificação, realizada em ação possessória, sem ter ocorrido a citação do Réu, resta eivada de nulidade, pois privado este do contraditório e do exercício do seu direito de defesa, notadamente quanto tal fato lhe acarreta prejuízo diante do deferimento da liminar pleiteada pela parte contrária.
” (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022